Tribunal: TCU
Processo: 031.549/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10295/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.549/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alair Araujo Pereira (XXX.064.521-XX); Alcides de Lima Britto (XXX.874.367-XX); Eustáquio Bolivar da Silva (XXX.736.506-XX); Mariano José da Silva Neto (XXX.199.541-XX); Maristela Rodrigues Freire (XXX.608.411-XX); Nilmar da Silva Lima (XXX.821.013-XX); Odenir Assis Filho (XXX.045.378-XX); Roberto Boreli Zuzi (XXX.388.788-XX); Roberto de Oliveira Cardoso (XXX.158.740-XX); Severino Franco de Santana (XXX.807.281-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.